Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACADEMIA. PLANO ANUAL. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os autores Abiderman Souza Carvalho, Maria Ivonete de Araujo e Ítalo Araujo Souza alegam que em 06.03.2019 e 07.10.2019(2a autora) adquiriram planos de serviços da academia ré Club7 Fitness Eirelli – ME, sendo dois planos com duração de 12 meses e um com 18 meses de duração(1o autor), cujas parcelas eram descontadas no cartão de credito do primeiro autor. Afirmam que com o advento da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), a academia ré teve que paralisar as suas atividades em 16.03.2020. Contudo, durante a paralisação das atividades os descontos das parcelas continuaram a ser feitos e a ré se comprometeu a autorizar a utilização dos respectivos créditos posteriormente pelos alunos que poderiam prolongar a duração dos seus planos utilizando-os; o que nunca ocorreu pois a academia ré encerrou as suas atividades na Unidade de Samambaia - DF. Aduzem que em 07.10.2020 foi efetivado o cancelamento dos planos, entretanto não houve a devolução dos valores descontados (R$ 1.876,78). Requereram a devolução em dobro da quantia descontada, o que monta o valor de R$ 3.753,56 e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2. Insurgem-se os autores em desfavor da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia - DF, que julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais e procedente em parte o pedido de devolução de valores, condenando a ré a restituir aos autores a quantia de R$ 1.876,78, na forma simples.

3. Em seu recurso (Id. 25.532.558), os autores alegam que a empresa ré encerrou as suas atividades e continuou debitando no cartão de crédito do 1o autor as parcelas dos planos. Asseveram que tal conduta caracteriza, não somente o enriquecimento ilícito da empresa ré, mas, sobretudo, flagrante violação aos direitos do consumidor, devido as arbitrariedades e danos ocasionados aos seus alunos, que até o presente momento não foram ressarcidos/indenizados pelo infortúnio sofrido. Requer a reforma do julgado para determinar a devolução em dobro das quantias pagas pelos autores. Não forma apresentadas contrarrazões(Id. 25.532.564).

4. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista.

5. Para a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.

6. No caso em tela, não vislumbro a incidência da dobra legal, posto que existia o contrato celebrado e o ajuste pactuado entre as partes de que durante o período de suspensão das atividades em razão da Pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), as mensalidades dos planos pagas seriam aproveitadas como créditos futuros em favor dos alunos. Ademais, os autores não comprovaram ter havido cobrança das mensalidades após a efetivação do cancelamento dos respectivos planos, o que afasta a hipótese de cobrança indevida e de má-fé, dando lugar à restituição simples, consoante imposta na r. sentença.

7. Cito precedente: (Acórdão no 1.332.788, Proc.: 0710933-61.2020.8.07.0020, Caso: Gilva Souza de Oliveira versus Banco Itaú Consignado S/A; Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os autores, recorrentes vencidos, ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, à mingua da apresentação das contrarrazões, consoante o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade da condenação, pelo prazo legal, considerando que os autores litigam sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora lhes concedo.

9. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95